Tribunal: TJSP
Processo: 1004574-79.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CHEQUE – Cerceamento de defesa inocorrente – Legitimidade ativa configurada – Legitimidade do detentor para figurar no polo ativo da ação monitória – Endosso em branco – A mera assinatura do endossante no verso do cheque é suficiente para aperfeiçoar a transferência do título de crédito.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.